Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-57.2023.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004294-57.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMAR DE CASTRO MARIANO PEREIRA - CPF: 828.273.979-00 (APELANTE), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS NO SALÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de negócio e indenização por danos morais, declarando inexistente o débito questionado, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano experimentado pela vítima, a gravidade da conduta praticada pela instituição financeira, a disparidade econômica entre as partes e a necessidade de observância das funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação moral.

II. Razões de decidir

3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

4. No caso concreto, a autora, pessoa de pouca instrução e beneficiária da justiça gratuita, teve seu salário onerado indevidamente desde 2023 por empréstimos consignados fraudulentos, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando sua subsistência e dignidade pessoal.

5. A disparidade econômica entre as partes - consumidor vulnerável versus instituição financeira de grande porte - justifica a fixação de valor indenizatório que seja efetivamente sentido pelo ofensor, sob pena de a indenização tornar-se irrelevante e incapaz de cumprir sua função pedagógica.

6. A função punitivo-pedagógica exige que o valor fixado seja suficiente para desestimular a reiteração de condutas lesivas, evitando que o descumprimento dos deveres legais se torne economicamente vantajoso para grandes empresas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“"1. A fixação de indenização por danos morais deve observar as funções compensatória e punitivo-pedagógica, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta do ofensor. 2. Em casos de empréstimos consignados fraudulentos com descontos indevidos prolongados no salário de pessoa vulnerável economicamente, o quantum indenizatório deve ser suficiente para compensar adequadamente o abalo moral e desestimular a reiteração de práticas abusivas pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/08/2019; TJMT, N.U 1015932-68.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROSEMAR DE CASTRO MARIANO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de negócio c/c danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida (ID. 334285376), declarou inexistente o débito referente à parcela no valor de R$ 589,63 (contrato n. 15830040994700239462), condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, referentes às parcelas dos contratos de refinanciamento iniciados em 2023, registrados no sistema e-Consig sob os números 52221 e 52222.

Em suas razões recursais (ID. 334285378) a apelante insurge-se exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença é insuficiente para compensar os danos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da condenação. Aduz que "
a fixação do valor da indenização por danos morais na sentença recorrida não atendeu ao princípio da reparação integral do dano, tampouco se mostra apta a refletir a envergadura do abalo sofrido pela autora, nem a exercer a contenção pedagógica que se espera da condenação judicial em hipóteses como a ora submetida a juízo".

Argumenta que o constrangimento, humilhação e prejuízos advindos de uma inscrição indevida em cadastro de inadimplentes superam meros dissabores cotidianos e atingem o âmago da dignidade pessoal, interferindo intensamente na esfera anímica do indivíduo, sobretudo pelo potencial impacto negativo sobre sua honra e credibilidade perante a sociedade e o mercado.

Sustenta que o valor arbitrado é instrumento de afirmação e proteção dos direitos da personalidade, devendo cumprir, cumulativamente, a função compensatória e a função pedagógica ou dissuasória, com o objetivo de desencorajar o exercício reiterado de práticas lesivas por parte da requerida e de outros agentes econômicos, conforme interpretação sistemática do artigo 944 do Código Civil.

Ressalta, ainda, que deve ser considerado o relevante perfil econômico do requerido, fator que autoriza a fixação de valor indenizatório condizente com sua condição, de maneira a não tornar inócua a função preventiva e sancionatória da condenação. Argumenta que o caráter reiterado de práticas abusivas, notório em demandas análogas e amplamente reconhecido nos julgamentos dos Tribunais pátrios, revela a imprescindibilidade de um valor reparatório que transcenda a simbologia pecuniária, atuando efetivamente como forte fator inibitório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais) ou outro valor condizente com os danos sofridos, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive os relativos ao grau recursal.

Em contrarrazões (ID. 334285381), o
BANCO BRADESCO S.A.
pugna pelo conhecimento do recurso, restrito ao capítulo do
quantum
do dano moral, nos termos do art. 1.013 do CPC, e, no mérito, pelo seu total desprovimento, com a manutenção integral da sentença no ponto impugnado.

O recorrido argumenta que a sentença observou os critérios consagrados pela doutrina e jurisprudência para a quantificação do dano moral: razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano (art. 944 do CC), caráter compensatório e pedagógico, sem olvidar a vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta que não houve
error in judicando
, pois a quantia arbitrada em R$2.000,00 amolda-se ao contexto fático dos autos: negativação reconhecida, sem comprovação de consequências agravadas ou repercussão concreta além do aborrecimento jurídico típico.

Aduz que, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a intervenção do órgão ad quem sobre o
quantum
de dano moral deve ser excepcional, reservada a hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o que não se verifica no caso. Argumenta que não há prova de recusa de crédito, de publicidade do apontamento, de prolongado tempo de restrição ou de qualquer fator concreto que amplifique a extensão do dano para patamar superior ao fixado, ônus que incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC).

Sustenta, ainda, que a função pedagógica não autoriza converter a indenização em pena civil desproporcional, questionando se seria razoável majorar o quantum sem qualquer elemento novo de gravame concreto e se não seria temerário descolar a reparação da extensão efetiva do dano, transformando-a em sanção patrimonial pautada no porte econômico do réu, em afronta ao art. 944 do CC e à lógica reparatória.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em favor do recorrido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do apelo, observada, quanto à exigibilidade, a gratuidade deferida à apelante
.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (ID.335846886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ROSEMAR DE CASTRO MARIANO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de negócio c/c danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

A questão devolvida a esta Corte cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de danos morais, fixado pelo juízo a quo em R$2.000,00 (dois mil reais), que a apelante considera insuficiente para compensar os danos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil da instituição financeira, no caso em tela, já foi reconhecida na sentença, não havendo questionamento quanto a este aspecto. O banco requerido foi considerado responsável por permitir a realização de empréstimos consignados fraudulentos com desconto no salário da autora, prática que resultou em descontos indevidos por longo período.

O arbitramento da indenização por danos morais constitui tarefa das mais delicadas no exercício da jurisdição, porquanto não há critérios objetivos e tarifados para a quantificação da dor, do sofrimento ou do abalo à honra e à dignidade da pessoa humana. A doutrina e a jurisprudência têm estabelecido parâmetros orientadores, que devem ser ponderados pelo julgador no caso concreto, considerando as circunstâncias específicas da situação analisada.

Dentre os critérios relevantes para a fixação do
quantum
indenizatório, destacam-se a extensão do dano experimentado pela vítima, a gravidade da conduta do ofensor, o grau de culpa ou dolo, a capacidade econômica das partes envolvidas, as condições pessoais do ofendido e, fundamentalmente, a dupla função da indenização por danos morais, qual seja, a função compensatória, destinada a minorar o sofrimento da vítima, e a função punitivo-pedagógica, voltada a desestimular a reiteração de condutas lesivas e a punir exemplarmente o ofensor.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como atender à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelo dano experimentado e desestimular o ofensor à prática de novos ilícitos. Deve-se considerar, ainda, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, verifico que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau não se mostra adequado à extensão do dano sofrido pela autora, tampouco ao caráter pedagógico que deve nortear a indenização. A apelante, pessoa de pouca instrução, teve seu salário onerado indevidamente desde 2023, o que certamente lhe causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando sua subsistência e dignidade.

A capacidade econômica das partes também deve ser considerada. De um lado, tem-se consumidor pessoa física, beneficiário da justiça gratuita, cuja situação de vulnerabilidade econômica restou comprovada nos autos. De outro, instituição financeira de grande porte, com notória capacidade econômica e que aufere lucros expressivos com suas atividades. A disparidade econômica entre as partes justifica a fixação de valor indenizatório que seja efetivamente sentido pelo ofensor, sob pena de a indenização tornar-se irrelevante e incapaz de cumprir sua função pedagógica.

A função punitivo-pedagógica da indenização por danos morais merece especial atenção no caso concreto. O valor fixado deve ser suficiente para desestimular a instituição financeira a reiterar condutas lesivas, evitando que o descumprimento dos deveres legais e a violação dos direitos dos consumidores se tornem economicamente vantajosos. Não se pode permitir que grandes empresas incorporem o custo das indenizações como mero ônus operacional, perpetuando práticas abusivas sob o cálculo de que os lucros auferidos superam os valores eventualmente pagos a título indenizatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais tem reconhecido a necessidade de fixação de valores indenizatórios que efetivamente cumpram as funções compensatória e punitivo-pedagógica, evitando tanto a fixação de valores irrisórios, que não desestimulam a reiteração de condutas lesivas, quanto de valores excessivos, que configurem enriquecimento sem causa da vítima.

O simples fato de ter o nome inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes já configura lesão à reputação comercial e creditícia, conforme orientação consolidada na jurisprudência. A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS. VINCULAÇÃO INDEVIDA ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A cooperativa de crédito que participa diretamente da relação contratual detém legitimidade passiva para figurar na demanda, respondendo solidariamente nos termos do CDC. Não há coisa julgada quando a nova ação se baseia em fatos supervenientes e pleitos distintos dos discutidos anteriormente. A exigência de quitação global de contratos inadimplentes como condição para emissão de boletos de contrato adimplente configura prática abusiva e ilícita. A recusa injustificada de recebimento gera inadimplemento artificial e responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.
A negativação indevida decorrente de conduta do próprio credor caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando reparação
. (N.U 1015932-68.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2.
A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto.
3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

(N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação válida da contratação afasta a exigibilidade de débito oriundo de empréstimo supostamente celebrado por meio digital. 2.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais in re ipsa.
3. A compensação dos valores efetivamente depositados é admissível quando reconhecido o recebimento da quantia, ainda que inexistente contrato válido. 4. O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais revela-se adequado em face das circunstâncias do caso concreto. (N.U 1007424-16.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025 – grifo nosso)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o valor de R$ 2.000,00 fixado pela sentença recorrida, embora não configure quantia irrisória, mostra-se insuficiente para atender adequadamente às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, especialmente diante da gravidade da conduta do ofensor, da extensão do dano experimentado pela vítima e da notória capacidade econômica da instituição financeira ré.

Assim, entendo necessária a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, suficiente para compensar o abalo moral experimentado pelo autor e para desestimular a instituição financeira a reiterar condutas lesivas aos direitos dos consumidores, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa ou valor desproporcional à extensão do dano.

O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelos tribunais pátrios em casos análogos e atende adequadamente às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, promovendo a justa reparação do dano e o desestímulo à reiteração de práticas abusivas.

Com base nas provas descritas nos autos, resta demonstrado que a autora teve sua imagem comercial maculada pela inscrição indevida.

Assim, entendo necessária a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, suficiente para compensar o abalo moral experimentado pelo autor e para desestimular a instituição financeira a reiterar condutas lesivas aos direitos dos consumidores, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa ou valor desproporcional à extensão do dano.

Quanto à alegação da parte ré de que não teria praticado qualquer ato ilícito, observa-se que restou incontroverso nos autos que foi o Banco réu quem promoveu a negativação do nome do autor, sem comprovar a origem da dívida e a existência de relação contratual válida. A inscrição indevida de débito inexistente em cadastro restritivo, sem comprovação do vínculo jurídico, constitui conduta ilícita nos termos do art. 186 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ, sendo incompatível com a tese de ausência de ilicitude sustentada nas contrarrazões.

A omissão em esclarecer a origem do débito e a ausência de resposta administrativa agravam a responsabilidade do fornecedor, afastando qualquer hipótese de exclusão de culpa.

Esse montante atende à dupla finalidade da indenização por danos morais, compensando adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, a falta de diligência da parte apelada em comprovar a legitimidade da contratação, bem como desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Ressalto que o valor ora fixado encontra-se dentro dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes e mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, não configurando enriquecimento sem causa da parte autora nem ônus excessivo à instituição financeira.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, majorando-o de R$ 2.000,00 (três mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe majoração dos honorários advocatícios (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026